Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS QUE FORMAM A CONVICÇÃO DO JULGADOR. SENTENÇA HÍGIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CDC. EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONCILIAÇÃO. FASE SUPERADA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PROPOSTA CONCRETA DE PAGAMENTO EM NENHUM MOMENTO APRESENTADA. CONCESSÃO DO EMPRÉSTIMO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DOCUMENTALMENTE DEMONSTRADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu/apelante a pagar ao autor/apelado a quantia de R$ 239.419,94 (duzentos e trinta e nove mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos).
2. Apesar dos termos em que lançadas as razões recursais, não se configurou empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo recorrente nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode o apelado refutar os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Tolerância necessária e que estimula a busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. MÉRITO. Monitória aparelhada com documento que indica a concessão de empréstimo por meio de contrato de Crédito Direto ao Consumidor - CDC, comprovante de empréstimo/financiamento e contrato de abertura de contas bancárias e planilhas de débitos. Documentos hábeis a embasar procedimento monitório. Art. 700, I, do Código de Processo Civil. Prova escrita sem eficácia de título executivo que confere ao credor a faculdade de exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
4. Excesso de cobrança. 4.1. As normas processuais imputam ao devedor a obrigação de declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, ao alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, sob pena de rejeição liminar dos embargos monitórios (art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC). 4.2. Possibilidade de celebração de contratos com pactuação de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, prevista na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Enunciado da Súmula n. 382). Contrato que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, indicação do valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Abusividade não caracterizada.
5. Malgrado possam os litigantes celebrar acordo em qualquer fase do procedimento judicial (art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC), imprescindível que a parte interessada apresente proposta concreta a ser apreciada pela parte ex adversa, não bastando que se diga interessada na composição amigável do litígio para assim postular a cassação da sentença e o retorno do procedimento a fase já superada.
6. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida. Honorários majorados.